Tribunal: TJES
Processo: 5008931-34.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008931-34.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCIO SANTOS ELEOTERIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5008931-34.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MÁRCIO SANTOS ELEOTÉRIO

Advogado do(a) REQUERENTE: JESSICA PEREIRA MARINHO - ES31745-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. APLICAÇÃO DA MINORANTE EM GRAU MÁXIMO. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, que objetiva a desconstituição de acórdão que manteve condenação pelo crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06, com o pedido de afastamento da agravante da reincidência e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do mesmo artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a condenação por crime praticado em data posterior ao delito em julgamento serve para configurar a reincidência; (ii) estabelecer se, afastada a reincidência, o revisionando preenche os requisitos para a concessão da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da reincidência exige que o agente cometa novo crime após o trânsito em julgado da sentença que o tenha condenado por crime anterior, conforme o art. 63, do Código Penal.

É ilegal a utilização de condenação por fato delituoso posterior ao que está em julgamento para agravar a pena a título de reincidência, o que impõe o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

Afastada a reincidência, único óbice apontado nas instâncias ordinárias, e ausentes elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, o agente, primário à época dos fatos, preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A quantidade de droga apreendida (82 pinos de cocaína e 06 pedras de crack), considerada não expressiva, somada à primariedade do réu, justifica a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

O reconhecimento de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria, como a menoridade relativa, não pode conduzir a pena para aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

A pena redimensionada para patamar inferior a 04 anos e o preenchimento dos requisitos do art. 33, § 2º, alínea “c”, e do art. 44, ambos do Código Penal, autorizam a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

Para a configuração da reincidência (art. 63, do CP), a prática do novo delito deve ser posterior ao trânsito em julgado de condenação por crime anterior.

A condenação por fato criminoso praticado em data posterior ao delito em revisão não é fundamento idôneo para caracterizar a reincidência.

Afastada a reincidência, e sendo o réu primário e de bons antecedentes, sem prova de dedicação a atividades criminosas ou de integrar organização criminosa, é cabível a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

A quantidade de entorpecentes, quando não expressiva, permite a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 621, I e III. Código Penal, arts. 33, § 2º, 'c', 44, 61, I, e 63. Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º. Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.494.721/RJ. STJ, REsp n. 1.117.073/PR. STJ, AREsp n. 2.694.224/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5008931-34.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MÁRCIO SANTOS ELEOTÉRIO

Advogado do(a) REQUERENTE: JESSICA PEREIRA MARINHO - ES31745-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
MÁRCIO SANTOS ELEOTÉRIO
visando desconstituir o v. acórdão da e. Primeira Câmara Criminal, por meio do qual, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do e. Des. Pedro Valls Feu Rosa. Embora tenha reconhecido a atenuante da menoridade relativa, o Colegiado manteve o quantum da pena fixado na r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, por meio da qual condenou o ora requerente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Pugna a Defesa pelo decote da agravante da reincidência, sob o fundamento de que a ação penal nº 028984-21.2018.8.08.0048 utilizada na sentença condenatória não é hábil para configurar tal instituto, uma vez que o seu trânsito em julgado se deu em data posterior ao cometimento do crime de cuja pena se pretende a revisão. Outrossim, postula o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Ora, o art. 63, do Código Penal, é solar ao dispor que
“verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.

Note-se, portanto, que a norma exige, para a configuração da reincidência, que a prática do novo delito seja posterior ao trânsito em julgado de uma condenação por crime anterior.

No caso concreto, o delito objeto desta revisão criminal (processo nº 0025425-56.2018.8.08.0048) ocorreu em 03 de novembro de 2018. Por sua vez, o crime utilizado como suposto marco para a reincidência (processo nº 028984-21.2018.8.008.0048) fora praticado em 17 de dezembro de 2018 – data posterior – e teve seu trânsito em julgado somente em 11 de outubro de 2019.

Desta feita, é patente que a condenação utilizada como fundamento para agravar a pena refere-se a um fato delituoso posterior ao que está em julgamento, o que configura manifesta ilegalidade e violação direta ao texto legal.

Frente a tal cenário, revela-se imperioso o afastamento da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

Superada tal aresta, a Defesa postula a aplicabilidade da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Nesse quadrante, impende salientar que tanto a sentença quanto o Acórdão afastaram a incidência da minorante exclusivamente em razão do reconhecimento da reincidência do réu.

À luz de tal compasso, uma vez afastada a agravante, e não havendo nos autos elementos concretos que indiquem que o revisionando se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, sendo este primário à época dos fatos, resta preenchido o requisito legal para a concessão do benefício.

Consta na sentença que foram apreendidos 82 (oitenta e dois) pinos de cocaína e 06 (seis) pedras de crack, além da quantia de R$ 77,00 (setenta e sete reais).

À luz de tal contexto, insta salientar que, em caso semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça entendeu que
“A quantidade de droga apreendida (90g de cocaína e 29g de crack) embora não seja ínfima, não se mostra expressiva a ponto de impedir a aplicação da referida redutora no seu patamar máximo. Considerando a primariedade e os bons antecedentes do réu, é adequada a aplicação da minorante na fração de 2/3.”(AREsp n. 2.494.721/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Desta feita, considerando a primariedade e os bons antecedentes, deve incidir o referido redutor na dosimetria da pena na
fração
máxima
de
2/3
(
dois terços
).

Diante do exposto, e em respeito aos princípios da legalidade e da individualização da pena, procedo ao refazimento do cálculo dosimétrico.

Na primeira fase, a reprimenda basal restou fixada no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão.

Na etapa intermediária, afastada a agravante da reincidência. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

Sobreleva salientar que, a esteira do entendimento esposado pelo c. Tribunal da Cidadania,
“
É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.” (REsp n. 1.117.073/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe de 29/6/2012.)

Frente a tal compasso,
“
A aplicação da Súmula nº 231, do STJ, impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes.” (AREsp n. 2.694.224/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Desta feita, em observância à Súmula 231, do STJ, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento a serem abalizadas. Reconhecida a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a ser aplicada no patamar de
2/3

(
dois terços
).

À vista disso,
TORNO DEFINITIVA a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Fixo o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ademais, preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
conheço do pedido revisional e, na parte conhecida,

JULGO

PROCEDENTE
para afastar a agravante da reincidência e reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, redimensionando, via de consequência, a reprimenda imposta ao revisionando para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, em regime inicial aberto
.

É como voto.

Caso prevaleça este entendimento nas Câmaras Criminais Reunidas, expeça-se alvará de soltura em favor do revisionando se,
por al
, não estiver preso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente o pedido revisional.